Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-59.2020.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE EFICIÊNCIA. PROVA DA POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. DOSIMETRIA. VETOR CULPABILIDADE VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, afigura-se prescindível a apreensão e a realização de exame pericial na arma. Caso seja apreendido e periciado o artefato, a qualificadora deve incidir caso reste comprovada a potencialidade lesiva da arma, ainda que não esteja em condições normais de uso.
2. É razoável e proporcional a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade quando o agente pratica o crime durante o período de prisão domiciliar ou em restritiva de direitos.
3. Não há que se falar em bis in idem quando a sentença valora negativamente os vetores relativos aos antecedentes e à culpabilidade quando o acusado comete crime em regime domiciliar. Enquanto aquela circunstância judicial considera a condenação anterior, esta pondera o desprezo do réu pela Justiça e pela obediência às leis.
4. Não há falar em compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência em se tratando de réu multirreincidente. Precedentes.
5. Conforme jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se proporcional o aumento equivalente a 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, em razão de circunstância agravante.
6. Recurso conhecido e desprovido.